Tribunal: TJES
Processo: 5000865-56.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000865-56.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANDENEZIA PEREIRA SANTIAGO CASALE
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. INVASÃO DE PROPRIEDADE PRIVADA. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME 1
. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), em razão de invasão de terreno particular e corte de árvores sem autorização da proprietária/possuidora para fins de expansão de rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar: (i) se a autorização de passagem assinada por terceiro (não proprietário nem possuidor) exime a responsabilidade da concessionária; (ii) se houve falha na prestação do serviço e nexo causal entre a conduta e os danos ambientais/morais relatados; e (iii) se o valor da indenização fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC), prescindindo da demonstração de culpa. 4. A "teoria da aparência" não se aplica ao caso, pois cabe à concessionária o dever de cautela e vigilância na verificação da legitimidade de quem autoriza o ingresso em propriedade privada, não sendo escusável a negligência perante a posse legítima da autora. 5. A supressão de vegetação frutífera e ornamental sem prévia anuência da proprietária ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
pela violação da propriedade e do domicílio. 6. O
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
"A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de invasão de propriedade privada e supressão de vegetação quando basear a sua conduta em autorização de passagem firmada por terceiro que não detém a posse ou propriedade do imóvel, caracterizando falha no dever de vigilância e cautela."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, § 6º; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

RELATÓRIO.

1. A Autora ingressou com ação indenizatória relatando que, em 01/09/2025, prepostos da concessionária Ré invadiram sua propriedade para instalação de rede elétrica sem qualquer comunicação prévia. Afirma que, durante a execução do serviço, foram cortadas árvores nativas com mais de dez anos, árvores frutíferas e flores cultivadas pessoalmente, resultando inclusive na destruição de ninhos de pássaros. Pleiteou indenização por danos morais e materiais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a concessionária ao pagamento de
R$ 3.000,00
a título de danos morais.

3. As razões recursais da recorrente, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., sustentam a necessidade de reforma integral da sentença sob o argumento de que a concessionária não praticou ato ilícito, uma vez que a obra de extensão de rede foi precedida de uma "Autorização de Passagem" assinada pelo Sr. Jamires de Paula Quintino, que se apresentou como proprietário do imóvel, e que a responsabilidade pela supressão da vegetação (poda) caberia exclusivamente à vizinha solicitante, Sra. Tamires, conforme previsto no projeto aprovado. A Recorrente alega, ainda, a inexistência de provas de que seus prepostos estiveram no local ou de que tenham efetivamente realizado o corte das árvores, afirmando que a sentença se baseou em meras presunções e que o valor fixado a título de danos morais é desproporcional, carecendo de fundamentação fática e probatória, motivo pelo qual pugna pela improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

VOTO.

4.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da concessionária pela invasão de terreno e supressão de vegetação baseada em autorização de quem não detinha a titularidade do bem.

6. A responsabilidade da Recorrente é de natureza
objetiva
, fulcrada tanto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, quanto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Caberia à concessionária demonstrar causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

7. A tese de que agiu amparada pela "teoria da aparência" ao aceitar a assinatura de um terceiro que "se apresentou como dono" não prospera. É dever inerente à atividade da concessionária, ao realizar intervenções em propriedades privadas para extensão de rede, verificar rigorosamente a legitimidade de quem autoriza o ingresso. No caso, a sentença destacou que a posse legal da Autora foi comprovada documentalmente, restando evidenciada a negligência da empresa ao invadir o imóvel sem o consentimento da verdadeira possuidora.

8. O dano moral está configurado
in re ipsa
pela violação da propriedade privada e do domicílio, agravado pela destruição de vegetação cultivada por anos, o que atinge a esfera afetiva e ambiental da Recorrida. O valor de
R$ 3.000,00
é condizente com os precedentes de situações análogas e cumpre a função pedagógico-punitiva da indenização sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO.

9
.
Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)